Tribunal: STF
Processo: ARE 1383071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. DIREITO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 



    1. Ilegitimidade Passiva. Consoante entendimento já sedimentado no STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no julgamento do RE n. 855178, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada, ainda que descentralizada. 



    2. Mérito. Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ firmou entendimento de que é possível o fornecimento de medicação não incorporada às listas do SUS, desde que comprovada, cumulativamente, (I) a necessidade da medicação prescrita e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, (II) o registre desta na ANVISA e (III) a incapacidade financeira da parte em arcar com o custo do medicamento. No caso concreto, a prova produzida nos autos demonstrou o preenchimento cumulativo dos requisitos acima descritos, sendo imperiosa, portanto, a responsabilizado da parte demandada ao fornecimento do tratamento de saúde pretendido na inicial. 



    3. Princípio da Reserva do Possível. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, já que a previsão orçamentária do Estado ou do Município não retira a obrigação dos entes públicos em garantir a efetivação de tais direitos. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em razão da sucumbência, condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor de alçada, ficando isento, no entanto, em relação à Taxa Única, nos termos do decidido nos IRDR 13 e 15 do TJRS, bem assim Provimento 043/2020-CGJ, já que a causa foi ajuizada após 15.06.2015."



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente